Tribunal: TJMT
Processo: 1012953-93.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012953-93.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JACSON MARCELO NERVO - CPF: 838.790.301-97 (ADVOGADO), MARGARET BRUSTOLON DE ABREU - CPF: 459.040.651-91 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MPEMT - FELIZ NATAL (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINA OBRIGAÇÕES DE NÃO FAZER E FAZER COM BASE EM DESMATAMENTO ILEGAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – ARGUMENTAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA POR ALIENAÇÃO DO IMÓVEL ANTES DA AUTUAÇÃO – NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO – RECURSO PROVIDO.

Em face da alienação prévia do imóvel aos eventos de ilícito ambiental, a contestação de ilegitimidade passiva justifica a reforma da decisão inicial que concedeu a liminar. Destaca-se a necessidade de reavaliar as responsabilidades com base nas provas a serem coletadas na instrução processual, conduzindo ao indeferimento da liminar concedida, assegurando uma apreciação equitativa das obrigações envolvidas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARGARET BRUSTOLON DE ABREU contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, nos autos da
Ação Civil Pública no 1000386-76.2022.8.11.0093
movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, que deferiu a inversão do ônus probatório e a antecipação dos efeitos da tutela, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), revertida em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente, para o fim de determinar que a parte ré:

“d.1) não explore economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal;

d.2) não realize o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

d.3) espacialize e recupere a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018, conforme se tratem de formações florestais, savânicas ou campestres. Prazo: 90 (noventa) dias. Quanto ao ponto, observando os indicadores legais, deverá ainda a parte Ré:

d.3.1) corrigir, complementar, zelar e cuidar dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA);

d.3.2) incluir no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental;

d.4) abstenha-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;”

Nas razões recursais, a agravante suscita a inépcia da petição inicial, por falta de causa de pedir, e a carência da ação, por falta de interesse de agir.

Sustenta, em apertada síntese, a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, ao argumento de que vendeu o imóvel autuado, em setembro de 2010, para Clayton Camargo e sua esposa.

Alega a ausência de nexo causal com o suposto dano ambiental, a inocorrência de desmatamento e inexistência de danos materiais e morais.

Nesses termos, aqui abreviados para o só efeito de apreciação do pedido de liminar, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso
.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou suas contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento, oportunidade na qual rechaçou todos os argumentos esgrimidos pela parte agravante.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, é imperioso destacar a essência do debate trazido por este recurso de agravo de instrumento, o qual se circunscreve estritamente à análise da correção da decisão impugnada. Impera, neste contexto, a impossibilidade de abordar questões que não foram objeto de deliberação pelo juízo de primeira instância, como alegações de inépcia da petição inicial e carência de ação, sob pena de transgressão aos princípios basilares do juiz natural, do duplo grau de jurisdição e da proibição de supressão de instância.

No que concerne aos argumentos da agravante que visam refutar a configuração de dano e nexo causal, ressalta-se que tais questões demandam análise aprofundada do conjunto probatório, imprópria à fase de cognição sumária deste agravo. A apuração detalhada dos fatos, indispensável para elucidar a extensão das responsabilidades, deve ocorrer na instrução processual da ação principal, ambiente propício ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

Adentrando a análise das razões recursais, extrai-se que o inconformismo da agravante diz respeito à decisão interlocutória que determinou a mesma que: não explore economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal; não realize o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental; espacialize e recupere a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, no prazo de 90 (noventa) dias; abstenha-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas.

A priori,
a responsabilidade civil em matéria ambiental é objetiva, conforme dispõe o art. 14, §1o, da Lei no 6.938/81:

“Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.”

Portanto, basta a comprovação do dano e do nexo causal para que haja a responsabilização civil. Entretanto, em situações especiais em que se pretenda a pronta proteção do bem ambiental, o e. STJ admite exceção à regra com a possibilidade de dispensa da necessidade de comprovação do nexo causal, por exemplo, no caso de adquirente de imóvel já danificado.

Com efeito, a responsabilidade civil pela reparação dos danos ambientais adere à propriedade, como obrigação
propter rem
, não havendo como o agravado se eximir.

Neste sentido, estabelece a Súmula 623 do STJ:

“As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.” (STJ. 1a Seção. Aprovada em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

Assim, a obrigação de recuperar a degradação ambiental praticada por terceiro ou anterior titular do domínio abrange aquele que é titular da propriedade do imóvel, mesmo que não seja de sua autoria a deflagração do dano
.

Todavia, análise preliminar das provas trazidas pela agravante, notadamente a cópia da matrícula do imóvel evidenciando sua alienação antes dos fatos imputados, sugere uma possível ilegitimidade passiva
ad causam
, ponto que merece ser detidamente avaliado na instância originária.

Em face do exposto, e considerando o estágio processual atual, esta relatora entende ser apropriado conceder provimento ao recurso, com o objetivo de reformar a decisão agravada. Essa conclusão, contudo, não obsta a futura revisão das obrigações impostas, à luz das evidências que vierem a ser produzidas durante a instrução processual da ação de conhecimento.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, no sentido de reformar a decisão interlocutória recorrida e indeferir a concessão da tutela antecipada pela instância
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024